Tribunal: TJDFT
Processo: 0702432-45.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FEMINICÍDIO E HOMICÍDIO TENTADOS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia por feminicídio e homicídio tentados.
II. Questões em discussão
2. (i) definir se há prova suficiente para justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri; e (ii) verificar se subsistem os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. A sentença de pronúncia deve comportar basicamente o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.
4. A absolvição sumária ou a desclassificação da conduta na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri exige a demonstração inequívoca da inocência ou de alguma causa exculpante, sendo suficiente para a pronúncia a comprovação da materialidade e indícios da autoria.
5. Na primeira fase do procedimento do Júri, não é exigida a certeza quanto à autoria delitiva, às qualificadoras ou às causas de aumento. As controvérsias devem ser resolvidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença, responsável por realizar análise mais detalhada das provas e decidir qual versão lhe pareça mais verossímil.
6. A prisão preventiva é legítima e necessária quando demonstrada a periculosidade do agente, a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa, sobretudo em caso de descumprimento de medida protetiva.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, arts. 14, II; 61, II, “a”; 121, §2o, I, III, IV e V; 121-A, §1o, I, §2o, III, IV e V; CPP, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1797580, 0700627-64.2023.8.07.0008, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 14/12/2023, DJe 19/12/2023; TJDFT, Acórdão 1828816, 0731259-31.2022.8.07.0001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 07/03/2024, DJe 19/03/2024.